Tribunal: TJDFT
Processo: 0720892-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGÓCIO JURÍDICO DENOMINADO CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL (SOFT). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INDEPENDENTE E AUTONÔMO. RESOLUÇÃO INCABÍVEL. O recurso é inadmissível na parte em que apresente pedido não constante da emenda à inicial recebida pelo Juízo de primeira instância, por evidente inovação recursal. Na hipótese em que o consumidor firma contrato de empréstimo com instituição financeira e recebe regularmente o valor objeto do mútuo, este contrato não é maculado pela celebração de negócio jurídico denominado CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL (SOFT) com outra pessoa e pela transferência de parte da quantia por livre e espontânea vontade do cliente, mormente se não há indício de fraude por parte da instituição financeira. A existência de fraude, no presente caso, decorre exclusivamente de conduta de terceiro e de culpa exclusiva do consumidor, que, após receber regularmente a quantia emprestada, transferiu parte do valor a outrem.